Tribunal: TJPA
Processo: 0815184-70.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0815184-70.2023.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO RODRIGUES DE MATOS, MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ANTONIO RODRIGUES DE MATOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Direito Administrativo. Ação possessória convertida em desapropriação indireta. Posse legítima de imóvel não registrado em nome do ente público. Obra pública em desacordo com pacto informal. Indenização por danos materiais e morais. Redução do valor do dano moral. Majoração de honorários advocatícios sucumbenciais. Recursos parcialmente provido e provido.

I – CASO EM EXAME

1.

Trata-se de ação originalmente ajuizada como reintegração de posse, convertida em
ação de desapropriação indireta
, diante da comprovação de que o Município de Parauapebas realizou obras públicas em área particular não registrada em nome do ente público e além da metragem inicialmente acordada entre as partes.

2.

O Juízo de origem julgou procedente o pedido de indenização, fixando a condenação em
R$ 57.645,70 a título de danos materiais
, e
R$ 10.000,00 a título de danos morais
, além de
honorários sucumbenciais arbitrados em 5%
sobre o valor da condenação.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Saber se restou caracterizada a posse legítima do autor sobre o imóvel, afastando a incidência da Súmula 619 do STJ;
(ii) Verificar a legitimidade da conversão da ação possessória em ação de indenização por desapropriação indireta;
(iii) Analisar o cabimento e o valor da indenização por danos morais;
(iv) Apurar a adequação do percentual fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do art. 85 do CPC.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.

Comprovada a posse do autor mediante contrato de compra e venda (ID 101569135), cadastro imobiliário (ID 101569136), material fotográfico (ID 101569134) e laudo técnico (ID 101569137), não se aplica a Súmula 619 do STJ, por se tratar de imóvel fora do registro dominial do ente público (quadra 94, enquanto as matrículas do Município abrangem até a quadra 90 – IDs 105392496, 105392497, 105397298).

4.

Configurada a afetação da área à realização de obra pública sem procedimento expropriatório regular, incide o instituto da
desapropriação indireta
(art. 35 do Decreto-Lei nº 3.365/41), o que inviabiliza a restituição possessória, remanescendo o dever de indenizar o particular.

5.

A conversão da ação possessória em desapropriação indireta está em harmonia com os princípios da celeridade, economia processual, função social da propriedade e dignidade da pessoa humana, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do STJ (REsp 1.310.603/SP e REsp 1.060.924/RJ).

6.

No tocante aos
danos morais
, embora existente violação extrapatrimonial configurada por conduta estatal ilegítima, o montante fixado na sentença mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto.
Redução para R$ 5.000,00
, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.

Quanto aos
honorários advocatícios
, sendo líquida a sentença e a condenação inferior a 200 salários-mínimos, aplica-se o art. 85, § 3º, I, do CPC, com percentual mínimo de 10%. A fixação em 5% mostra-se incompatível com os critérios legais e jurisprudenciais.
Majoração para 10% sobre o valor da condenação
.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos conhecidos.

8.1. Recurso do Município de Parauapebas
parcialmente provido
, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para
R$ 5.000,00
.
8.2. Recurso de ANTÔNIO RODRIGUES DE MATOS
provido
, para majorar os honorários advocatícios para
10% sobre o valor da condenação
.

Tese de julgamento
:

1.
É legítima a conversão da ação possessória em ação de indenização por desapropriação indireta quando comprovada a ocupação administrativa irregular de imóvel particular por ente público.

2.
Aplica-se o art. 85, § 3º, I, do CPC quando a condenação imposta à Fazenda Pública for inferior a 200 salários-mínimos, sendo indevida a fixação de honorários em percentual inferior ao mínimo legal.

3.
A indenização por danos morais em casos de desapropriação indireta deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma a compensar o abalo suportado sem ensejar enriquecimento indevido.

Dispositivos legais citados
:

CF/88, arts. 1º, III; 5º, V, X e XXIII; 37; 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015; art. 35 do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Jurisprudência relevante
:
STJ, REsp 1.310.603/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 29/09/2017;
STJ, REsp 1.060.924/RJ, Rel. Min. Castro Meira, DJe 11/11/2009;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0815184-70.2023.8.14.0040, em que figuram como apelantes MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS e ANTÔNIO RODRIGUES DE MATOS, e como apelados OS MESMOS.

Acordam os Desembargadores que integram a
3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em:

·

CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO
;

·

DAR PROVIMENTO ao recurso interposto por ANTÔNIO RODRIGUES DE MATOS
, para
majorar os honorários advocatícios sucumbenciais de 5% para 10% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC/2015;

·

DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, exclusivamente para
reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
;

·

Mantendo-se
os demais termos da sentença
, inclusive o reconhecimento da
desapropriação indireta
, nos termos do relatório, voto e fundamentos constantes dos autos.

Belém-PA
, sessão realizada entre os dias 05 e 12 de março de 2025 (7ª Sessão)

Presidente:
Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relator:
Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por ANTÔNIO RODRIGUES DE MATOS e pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPABES em desfavor de sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Fazenda e Execução Fiscal do Município de Parauapebas nos autos da AÇÂO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR convertida em AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA julgou procedentes os pedidos constantes na inicial.

Historiando os fatos, o autos ANTÔNIO RODRIGUES DE MATOS propôs AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE em desfavor do MUNICÍPIO de PARAUAPEBAS, arguindo que o ente municipal invadiu sua propriedade localizada na Rua Onze, nº. 283, Bairro União, em Parauapebas-PA. Alega, ainda, ser possuidor da área desde 24/01/2020 e que, no ano de 2021, houve a necessidade de desapropriar parte do terreno, ocasião em que fora feito um acordo entre as partes para que fosse realizado um projeto de drenagem de água, sendo ajustado o valor de R$ 24.619,66 (vinte e quatro mil, seiscentos e dezenove reais e sessenta e seis centavos), por parte do terreno que mede 20,50 m2. Contudo, no ano de 2023, a obra invadiu uma área superior a área que havia sido acordada, totalizando 192 m2.

O processo seguiu seu curso regular e o magistrado de piso, em sentença, converteu a ação em AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA, julgando procedentes os pedidos (ID. 27908395):

(...)

A inicial preencheu todos os requisitos do artigo 319, do CPC. Assim, rejeito as preliminares.

Da análise dos documentos apresentados, verifiquei que a matrícula 0515 contém o registro das quadras 01 a 90 conforme ID 105392496, 105392497, 105397298 em nome da Prefeitura Municipal de Parauapebas. Entretanto, o imóvel questionado pelo autor é localizado na quadra 94, não fazendo parte dos imóveis descritos como sendo do Município.

A reintegração de posse de particular contra a Fazenda Pública é um processo judicial complexo, pois envolve a disputa de posse entre um indivíduo e um ente público. Aqui estão alguns pontos importantes:

Natureza da Posse: A ocupação de um bem público por um particular é considerada uma detenção precária, não configurando posse legítima.

Requisitos Legais: Para que um particular possa ser reintegrado na posse de um imóvel contra a Fazenda Pública, é necessário comprovar a posse anterior, o esbulho (ato de retirada forçada da posse) e a data do esbulho. Tais requisitos encontram-se previstos no Código de Processo Civil em vigor, no art. 561.

O autor comprovou a posso do imóvel através do contrato de compra e venda firmado em 24 de janeiro de 2000 (ID 101569135), que demonstra o exercício da posse por mais de 20 anos consecutivos. Ainda, não há que se falar que o imóvel é um bem público. O documento id. 1015691631 e o Boletim de Cadastro Imobiliário ID 101569136, do órgão de Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ intitula o autor como Proprietário do imóvel.

No caso em tela, não há que se falar em detenção ou posse irregular, uma vez que comprovada, por meio de farto material documental, a posse em favor do autor. Ademais, em que pese o pedido de perícia feito pelo requerido, os documentos juntados pelo autor comprovam a posse, demonstrando que o lote do autor não faz parte dos imóveis registrados em nome do requerido, conforme ID 105392496, 105392497, 105397298.

O id 101569133 trata-se de um vídeo que demonstra o esbulho. Ainda, no id 101569137, o engenheiro YURI SANTOS DE ANDRADE, do PROSAP, afirmou, no item 3, que a área afetada era maior do que a área descrita no termo de acordo. Como a liminar não fora analisada à época e as fotos id 101569134 demonstram que estava ocorrendo obra na área questionada, passado um ano do ajuizamento da ação, nas hipóteses em que a ocupação e destinação do bem foi para atendimento às necessidades do serviço público, resta inviabilizada a pretensão reivindicatória, porquanto a efetiva ocupação e a destinação pública denotam a ocorrência de desapropriação indireta.

Uma vez configurada a desapropriação indireta, o bem passa a integrar o patrimônio do ente estatal, competindo ao particular apenas a pretensão indenizatória, a teor do disposto no art. 35, do Decreto-Lei nº 3.365/41: "Art. 35 - Os bens expropriados, uma vez incorporados à Fazenda Pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação, julgada procedente, resolver-se-á em perdas e danos."

(...)

Acerca do pedido de indenização por danos morais, entendo que não há que se falar em mero dissabor a situação suportada pelo autor. Várias foram as tentativas de solução amigável da lide (id. 101569137). Comprovado o nexo causal e o dever de indenizar, cabe reparação ao transtorno suportado pelo autor. (...)

A conversão de uma ação de reintegração de posse em desapropriação indireta pode ser justificada com base em vários princípios constitucionais do direito, especialmente os princípios da dignidade da pessoa humana, função social da propriedade, celeridade processual, e economia processual.

Dignidade da Pessoa Humana: Este princípio, consagrado no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal, assegura que todas as ações do Estado devem respeitar e promover a dignidade dos indivíduos. Quando uma propriedade é ocupada para fins de serviço público ou moradia, a reintegração de posse pode violar este princípio, especialmente se resultar em desabrigo ou prejuízo significativo para os ocupantes.

Função Social da Propriedade: Conforme o artigo 5º, inciso XXIII, da Constituição, a propriedade deve atender a sua função social. Se a área ocupada está sendo utilizada para um fim que beneficia a coletividade, como a construção de infraestrutura pública ou habitação, a conversão para desapropriação indireta reconhece e respeita essa função social.

Celeridade e Economia Processual: Os princípios da celeridade e economia processual, previstos no artigo 5º, inciso LXXVIII, e no artigo 37 da Constituição, visam garantir que os processos judiciais sejam conduzidos de forma rápida e eficiente. A conversão de uma ação de reintegração de posse em desapropriação indireta evita a duplicidade de ações e promove uma solução mais célere e econômica para ambas as partes.

Esses princípios juntos justificam a conversão, pois asseguram que a justiça seja feita de maneira eficiente, respeitando os direitos fundamentais e a função social da propriedade.

Com relação ao quantum indenizatório, utilizando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como baseando no que fora pago a título de acordo id. 101572588, em que fora pago o importe de R$24.619,66, por 20,50m2, foi pago R$1.200,95, por m2.

Como o requerido usou mais 48m2, entendo que deve ser pago ao autor o valor de R$57.645,70.

Com relação ao pedido de indenização por danos morais, deve-se mensurar o abalo sofrido, sem gerar enriquecimento ilícito, entretanto, resguardando o caráter pedagógico da medida para evitar que práticas da mesma natureza se perpetuem. Assim, entendo ser justo o valor de $10.000,00.

Face ao exposto, convertida a ação possessória em Ação de Desapropriação Indireta, condeno o município a:

1. Pagar ao autor o importe de R$57.645,70, a título de indenização por danos materiais, devendo ser atualizado por juros e correção monetária nos termos do tema 905, STJ; (SÚMULA 362, STJ a partir do arbitramento correção monetária) (súmula 54 do STJ, JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO);

2. Pagar ao autor o importe de R$10,000,00, a título de indenização por danos morais, devendo ser atualizado por juros e correção monetária nos termos do tema 905, STJ; (SÚMULA 362, STJ a partir do arbitramento correção monetária) (súmula 54 do STJ, JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO).

Sem custas, em razão da gratuidade de que goza a fazenda pública.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 5% do valor da causa.

(...)

A parte autora opôs embargos de declaração, requerendo efeitos infringentes para a majoração do percentual da condenação dos honorários advocatícios, os quais foram rejeitados.

Ambas as partes interpuseram recursos de apelação.

Em suas razões, a parte autora pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja modificada parcialmente no que compete aos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os no percentual de 15 % (quinze) por cento (ID. 27908402).

Já o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, em apertada síntese, argui que (ID. 27908407): i) da impossibilidade de reintegração de posse, uma vez que se trata de posse precária, atraindo a incidência da Súmula 619 do STJ; ii) requereu a proteção possessória do bem público (pedido contraposto); iii) requereu, ao final, o provimento do recurso para que a ação seja julgada improcedente, inclusive, o pedido de dano moral; e iv) em caso de entendimento diverso, que valor da condenação em dano moral seja reduzida.

Foram apresentadas contrarrazões recursais (ID. 27908406 e 27908411), pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Os autos foram distribuídos, inicialmente, à relatoria do à época Juiz Convocado Álvaro José Norat de Vasconcellos que recebeu o recurso em seu duplo efeito e encaminhou os autos ao Ministério Público para análise e manifestação.

O Ministério Público se absteve em atuar no feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

De antemão, observo que os recursos interpostos preenchem os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

A controvérsia trazida a esta instância recursal decorre da sentença proferida nos autos de ação originariamente ajuizada como ação de reintegração de posse, a qual, após instrução e análise probatória, foi convertida em ação de desapropriação indireta, com condenação do Município de Parauapebas ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 57.645,70) e danos morais (R$ 10.000,00), além do pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 5% sobre o valor da condenação.

Tanto a parte autora quanto o ente municipal interpuseram apelações, que passo a analisar separadamente.

I – DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

A municipalidade sustenta, em síntese, que:

1.

a ocupação do imóvel configuraria mera detenção, pois se trata de bem público;

2.

não restou demonstrada a posse legítima do autor, atraindo a aplicação da Súmula 619 do STJ;

3.

houve destinação da área ao interesse público, o que inviabilizaria a reintegração e afastaria a responsabilidade subjetiva;

4.

subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de dano moral.

Em que pese as alegações iniciais, mantenho integralmente o reconhecimento da ocorrência de desapropriação indireta, como decidido em sentença. A jurisprudência pátria consagrou o entendimento de que, uma vez afetado o imóvel particular ao uso público, resta ao particular o direito à indenização por perdas e danos, nos termos do art. 35 do Decreto-Lei nº 3.365/41, verbis:

Art. 35.

Os bens expropriados, uma vez incorporados à Fazenda Pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação, julgada procedente, resolver-se-á em perdas e danos.

Na hipótese dos autos, a posse do autor restou cabalmente demonstrada mediante: i) contrato de compra e venda datado de 24/01/2000 – ID 101569135; ii) boletim de Cadastro Imobiliário – ID 101569136; iii) fotos da área esbulhada – ID 101569134; e iv) manifestação técnica do Eng. YURI SANTOS DE ANDRADE (PROSAP) – ID 101569137, reconhecendo que a área afetada superou os limites inicialmente acordados.

Além disso, o autor não é possuidor de bem público, visto que os registros de propriedade em nome do Município de Parauapebas (IDs 105392496, 105392497, 105397298) abrangem apenas as quadras 01 a 90, enquanto o imóvel em questão está situado na quadra 94, não alcançada pelas matrículas.

Assim, inaplicável à espécie a Súmula 619 do STJ, que trata da impossibilidade de posse contra a Fazenda Pública quando se cuida de bens públicos afetados a uso comum do povo ou de uso especial, o que não é o caso dos autos.

Demais disso, verifica-se que com a ocupação e a destinação do bem ao serviço público resta inviabilizada a pretensão de reintegração de posse, remanescendo ao autor o direito de resolver a perda por meio do instituto da desapropriação indireta com o pagamento da respectiva indenização.

Sobre a conversão da ação inicialmente ajuizada, manifesta-se a jurisprudência, confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL MUNICIPAL. PRESÍDIO ESTADUAL EM FUNCIONAMENTO NO LOCAL. CONVERSÃO DA AÇÃO EM INDENIZATÓRIA POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE. 1. É deficiente a alegação genérica de violação do art. 535 do CPC/1973, configurada quando o jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo Tribunal local e não comprova ter questionado as alegadas falhas nos embargos de declaração. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Os arts. 2º da LICC e 267, VI, do CPC/1973 não serviram de embasamento a qualquer juízo de valor emitido no acórdão recorrido e, por isso, carecem do necessário prequestionamento. Incidência da Súmula 282/STF. 3. O art. 927 do CPC/1973, que estabelece condições para o interessado reclamar, em juízo, a manutenção ou a reintegração de sua posse, nada dispõe a respeito dos requisitos para a concessão de uso de bem público, fundamento do acórdão recorrido. Deficiente a tese recursal, aplica-se o empecilho da Súmula 284/STF. 4. É possível a conversão da ação de reintegração de posse em indenizatória por desapropriação indireta, por observância dos princípios da celeridade e economia processual. Precedentes. (...)

(REsp n. 1.310.603/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 29/9/2017.)

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INVIABILIDADE. BEM AFETADO AO SERVIÇO PÚBLICO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CONVERSÃO. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente. 2. Trata- se de ação reintegratória ajuizada contra a Comlurb/RJ com a finalidade de recuperar a posse de imóveis contratualmente cedidos ao ente da administração indireta por tempo determinado. 3. A instância ordinária atestou que os imóveis estão afetados ao serviço público - servindo de aterro sanitário -, sendo, portanto, inviável a pretensão reintegratória. 4. Com a ocupação e a destinação do bem ao serviço público fica caracterizada a desapropriação indireta, remanescendo ao autor a buscar da indenização por danos, que no caso envolve responsabilidade de cunho contratual e extracontratual. 5. A jurisprudência desta Eg. Corte e do STF, com fundamento nos princípios da economia e celeridade além da tutela das obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa certa distinta de dinheiro, consagrou a orientação de que é possível que a ação reintegratória seja convertida em ação de indenização por desapropriação indireta. 6. Na espécie, havendo pedido, é possível que a ação reintegratória seja convertida em ação de indenização em respeito aos princípios da celeridade e economia processuais. 7. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.060.924/RJ, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 3/11/2009, DJe de 11/11/2009.)

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONVERTIDA EM DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - BEM PARTICULAR AFETADO AO DOMÍNIO PÚBLICO - EDIFICAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA - POSSIBILIDADE - TESE DE DEFESA ALHEIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS - SENTENÇA MANTIDA. 1. Constatada a afetação do imóvel particular ao domínio público pela Administração Municipal para a edificação da sede da prefeitura, não cabe a pretensão de reintegração de posse, remanescendo ao autor o direito de compensar a perda por meio do instituto da desapropriação indireta com o pagamento da respectiva indenização. 2 . Sentença de conversão da ação de reintegração de posse em desapropriação indireta confirmada em segunda instância.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50006879220238130309 1.0000.23 .062075-9/006, Relator.: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 02/07/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS COM DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – DECISÃO QUE ACOLHEU O PEDIDO DA PARTE AUTORA E DETERMINOU A CONVERSÃO DA AÇÃO, TENDO EM VISTA A INVIABILIDADE DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE, DECORRENTE DOS ANOS DE OCUPAÇÃO DA ÁREA DENOMINADA DONA CIDA, E DA QUANTIDADE DE PESSOAS (MAIS DE 600) QUE ALI ESTÃO INSTALADAS – RECURSO DO MUNICÍPIO DE CURITIBA. ACERTO DA DECISÃO RECORRIDA – DIREITO À MORADIA QUE FAZ PARTE DO MÍNIMO EXISTENCIAL E GARANTE A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, ALÉM DE OUTROS DIREITOS FUNDAMENTAIS, COMO O DIREITO À VIDA, À SEGURANÇA, À SAÚDE E À PRIVACIDADE – DECISÃO DO STJ, NO RESP 1442440/AC, EM QUE A CORTE SUPERIOR RESPALDOU IDÊNTICA CONVERSÃO, TENDO EM VISTA A CELERIDADE E A ECONOMIA PROCESSUAIS, E O MELHOR ATENDIMENTO AO INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL – GARANTIA DO DIREITO SOCIAL, DE SEGUNDA DIMENSÃO, À MORADIA – DIREITO QUE, EMBORA SOMENTE INSERIDO NA CF DE 1988 COM A EC 26/2000, JÁ ERA RECONHECIDO COMO DIREITO HUMANO DESDE 1948, NA DECLARAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS DA ONU, ART , XXV,, N 01, ASSIM COMO NO PACTO INTERNACIONAL DE DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS, EM SEU ART. 11 – DIREITO À MORADIA, PORTANTO, QUE É PILAR DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO – ADEMAIS, A MEDIDA ADOTADA PRESERVA A CELERIDADE E A ECONOMIA PROCESSUAIS, ESTANDO RESPALDADO NO ART. 499 E 329, II, AMBOS DO CPC – OCUPAÇÃO REALIZADA EM 2016, E JÁ CONSOLIDADA – LOCAL EM QUE RESIDEM MAIS DE 600 FAMÍLIAS, AS QUAIS CONVIVEM COMUNITARIAMENTE E ESTÃO PROTEGIDAS DA PROFUNDA MISÉRIA E DESABRIGO – ADEMAIS, EXISTÊNCIA DE GRUPOS VULNERÁVEIS, OS QUAIS TAMBÉM DETÊM ESPECIAL PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL (ARTS . 227 DA CF, 70, DO ECA, 3º, DO ESTATUTO DO IDOSO, 8º, DO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA)– REINTEGRAÇÃO DE POSSE, COMO RECONHECIDO PELA PRÓPRIA AUTORA, QUE SE TORNOU INVIÁVEL NA HIPÓTESE – ENTE MUNICIPAL, RESPONSÁVEL PELAS POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS DE INTERESSE LOCAL, QUE DEVE SER INCLUÍDO NO POLO PASSIVO – OUTROSSIM, QUANTO AO ASPECTO AMBIENTAL, ALÉM DE PREPONDERAR O DIREITO À MORADIA, SOBRE O DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO, HÁ NOS AUTOS DOCUMENTO QUE DEMONSTRA A LIBERAÇÃO DA ÁREA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS, TENDO SIDO DEFERIDO PELOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS A INSTALAÇÃO DA EMPRESA NA ÁREA – DECISÃO SINGULAR ACERTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJPR - 18ª Câmara Cível - 0021823-43.2022 .8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO ANTONIO PRAZERES - J . 09.11.2022)

(TJ-PR - AI: 00218234320228160000 Curitiba 0021823-43.2022 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Fernando Antonio Prazeres, Data de Julgamento: 09/11/2022, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/11/2022)

Na hipótese vertente, restou inequívoca a afetação do bem ao uso público, com instalação de obra de infraestrutura municipal (drenagem pluvial), já consolidada e finalizada. A ocupação, embora desprovida de regular processo expropriatório, materializou-se de forma irreversível e em descompasso com os limites anteriormente ajustados entre as partes.

Dessa forma, é inviável a reintegração possessória, remanescendo ao particular o direito à indenização pela perda da posse e da propriedade, em consonância com o disposto no art. 35 do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Ademais, tal solução harmoniza-se com os princípios constitucionais da função social da propriedade (art. 5º, XXIII, CF/88) e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88), permitindo que a destinação pública seja preservada, sem desamparo ao particular lesado.

Assim, a conversão operada na sentença deve ser mantida, por representar aplicação adequada da ordem jurídica vigente, prestigiando a solução justa, eficaz e célere da controvérsia.

Contudo, assiste parcial razão ao ente municipal quanto ao valor fixado a título de danos morais.

Pois bem. A sentença recorrida fixou o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, reconhecendo que a conduta do Município de Parauapebas ultrapassou os limites do mero aborrecimento e atingiu esfera extrapatrimonial do autor.

De fato, o ordenamento jurídico brasileiro reconhece a possibilidade de cumulação da indenização por danos materiais com danos morais em ações de desapropriação indireta, desde que presente situação excepcional que configure violação a direitos da personalidade, nos termos do art. 5º, incisos V e X, da Constituição da República.

A jurisprudência pátria firmou entendimento nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CABIMENTO . REEXAME DE MATERIAL PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA . 1. Cuida-se, na origem, de Ação de Indenização por Desapropriação Indireta de bem imóvel cumulada com danos materiais e morais contra a Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar. Em síntese, a requerente, ora agravada, afirma que a requerida demonstrou interesse cm utilizar o poço artesiano localizado em terras de sua propriedade e, após negociações, ofertou indenização no valor de R$ 20.473,91 (vinte mil, quatrocentos e setenta c três reais e noventa c um centavos) para a utilização do poço e de área adjacente medindo 590,25m2 . Relata que a proposta foi aceita em 13.2.2006; no entanto, a ré apossou-se dos bens sem realizar o pagamento indenizatório acordado, criando dificuldades técnicas e exigindo sempre documentos diferentes para finalizar o negócio. Aponta dano material - uma vez que adquiriu área de terras vizinhas com a finalidade de averbar a reserva legal e adequar-se à legislação ambiental - e dano moral, porquanto a requerida tratou-a com desrespeito e ameaças . 2. Ao dirimir a controvérsia, o Tribunal de origem consignou: "Pois bem. Entendo que os recursos devem ser desprovidos, mantendo-se a sentença em relação ao afastamento dos danos materiais e à condenação dos danos morais. Quanto aos danos materiais, extrai-se das alegações dos Autores que a Ré condicionou o recebimento da indenização do imóvel expropriado á sua regularização, sendo que um dos obstáculos à liberação do valor era a ausência de Reserva Legal no terreno . A fim de se adequar a legislação vigente, os Autores adquiriram outra área de terra, no valor de R$ 17.200,00, na qual instituíram a Reserva Legal. Ocorre que o fato de os Autores terem adquirido outro imóvel não pode ser imputado à desapropriação, já que a instituição de Reserva Legal decorre da legislação ambiental, sendo imposta a todos os proprietários de imóveis rurais. Assim, se fosse permitida a condenação da Sanepar em indenizar a aquisição do terreno, os Autores se beneficiariam da própria torpeza, o que é vedado pelo ordenamento jurídico . Em outras palavras: não pode a parte descumprir a lei e depois alegar tal conduta em proveito próprio. Quanto ao dano moral, a jurisprudência entende que, ainda que a desapropriação indireta, por si só, já traga incômodo ao particular, deve ser analisada de forma especifica, sob pena de a indenização alcançar fatos cotidianos que não tem o condão de gerar o dever de indenizar. No caso, entendo que a desapropriação indireta, da forma que foi realizada, não causou um mero incômodo, mas um verdadeiro sofrimento psíquico aos Autores. Constata-se que havia diversas irregularidades no imóvel, em relação ás medidas perimetrais, azimutes e confrontações na época da abertura da matricula 21426, o que, conforme visto acima, impedia a realização do pagamento da indenização . A regularização deveria ser efetuada perante o Cartório de Registro de Imóveis de Capanema, porém não dependia apenas dos Autores, mas sim de todos os proprietários eonfinantes. que teriam que anuir com a modificação. Ademais, conforme informado pela Ré em sua contestação, bem como pelo informante Allan Azuri, a regularização do imóvel não podia ser realizada enquanto os eonfinantes não regularizassem seus próprios imóveis, que estavam com pendências de inventários, averbações, etc.A situação acarretou angústia e abalo psíquico aos Autores, que de 2006 até a propositura da demanda em 2011, ainda não haviam conseguido regularizar a propriedade, e . por conseguinte, receber o valor devido pela Sanepar. Ressalta-se que na relação existente entre os Autores e a Sanepar, esta é que possuía maiores condições de resolver as complicações decorrentes da desapropriação, pois, além de possuir um departamento jurídico em sua estrutura, ou seja.condições técnicas, há uma relação de verticalidade entre as partes, sendo os Autores a parte vulnerável. Porém, as provas demonstram que além de a Sanepar não resolver a situação, isso não impediu que utilizasse parcela do terreno dos Autores, obtendo vantagens com a exploração da água do poço . Percebe-se, portanto, que a Sanepar, além da ilicitude incita à as desapropriações indiretas, não agiu corretamente com os Autores, gerando um sofrimento indenizável, pois não deu o suporte adequado, mormente em se tratando de pessoas simples, que não possuem o conhecimento adequado para resolver questões complexas como a trazida nos autos. Quanto ao valor, é certo que deve ser fixado levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto, e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do causador do dano e a condição socioeconômica das partes, de modo que assegure ao ofendido a reparação adequada ao seu sofrimento. Deve-se garantir, ainda, que não ocorra, o enriquecimento ilícito do ofendido, mas também que o valor cause impacto no agente suficiente para evitar novo ato ilícito. Com base em tais fundamentos, entendo que a quantia de R$ 20 .000,00 é razoável e compatível com os parâmetros analisados acima, devendo ser mantido. Os Autores se insurgem, ainda, quanto ao termo inicial dos juros moratórios dos danos morais, sustentando que devem incidir desde a data do evento danoso, ou seja desde a data que ocorreu a desapropriação sem as formalidades legais. ante do exposto, deve ser mantido o afastamento do dano material alegado e a condenação em danos morais no valor de R$ 20.000,00, reformando-se a sentença cm relação ao termo inicial dos juros moratórios deste valor, que deve incidir, conforme dispõe a súmula 54 do STJ, a partir da data em que houve a desapropriação indireta .(...) Ademais, não prospera a alegação da Ré de não incidência dos juros moratórios, pois é incontroverso que, embora o valor tenha sido por ela consignado, cm nenhum momento ficou à disposição dos Autores, tendo cm vista as irregularidades existentes na propriedade. Deste modo, a sentença deve ser mantida neste ponto, uma vez que o termo inicial dos juros moratórios deve ser o trânsito em julgado da sentença, nos termos da Súmula 70 do Superior Tribunal dc Justiça, pois o ente desapropriante é pessoa jurídica de direito privado não submetida ao regime constitucional dos precatórios. (...) Conforme assinalado acima, embora o valor tenha sido consignado pela Ré, em nenhum momento ficou à disposição dos Autores, tendo em vista as irregularidades existentes na propriedade. Assim, não há que se falar em incidência dos juros compensatórios somente até a data da consignação, devendo ser mantida a sentença". 3. O acolhimento da pretensão recursal para rever as conclusões do Tribunal de origem acerca da comprovação dos danos morais e materiais, bem como da incidência dos juros moratórios e compensatórios, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, sendo inviável, quanto ao ponto, o exame do pleito da insurgente, em virtude do enunciado da Súmula 7 do STJ . 4. Assinale-se, por fim, que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional. 5. Agravo Interno não provido .

(STJ - AgInt no AREsp: 2182866 PR 2022/0242003-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 29/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2023)

EMENTA DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. Indenização por perdas e danos e danos morais. Cabimento Incontroversa a posse do autor sobre a área na qual se deu a desapropriação indireta por parte da apelante, vez que não houve a propositura da ação de desapropriação para indenização prévia. Valor adequado . Preliminares rejeitas. Redução do valor arbitrado a título de danos morais de R$100.000,00 para R$50.000,00 . Recurso parcialmente provido.

(TJ-PA - APL: 201230038156 PA, Relator.: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 01/04/2013, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 03/04/2013)

No caso dos autos, a existência de tentativas frustradas de negociação com o ente municipal (conforme atestado no ID 101569137), a extrapolação da área originalmente acordada para a realização da obra pública, bem como a ausência de qualquer procedimento formal para regularização fundiária ou indenizatória, configuram conduta estatal lesiva, apta a gerar, de fato, violação ao patrimônio moral do autor.

Não obstante, o montante arbitrado na origem mostra-se excessivo diante da extensão do dano, da natureza da conduta administrativa e da repercussão concreta do fato na vida do particular.

Convém lembrar que a indenização por dano moral não possui caráter patrimonial, mas compensatório e pedagógico, devendo ser arbitrada com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de forma a evitar tanto o enriquecimento sem causa da vítima quanto a banalização da responsabilidade civil do Estado.

Com base nesses critérios, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) melhor atende aos fins compensatórios e pedagógicos da indenização por danos morais, ajustando-se aos parâmetros da jurisprudência deste Tribunal em casos de desapropriação indireta com repercussão moral moderada, sem comprometer o dever de reparação integral previsto no art. 927 do Código Civil.

II – Do Recurso de Apelação de ANTÔNIO RODRIGUES DE MATOS

A parte autora, ora apelante, insurge-se contra o capítulo da sentença que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% sobre o valor da condenação, postulando sua majoração para o percentual de 15%, à luz do art. 85 do Código de Processo Civil.

Razão lhe assiste, ao menos em parte.

O Código de Processo Civil, a esse respeito, dispõe que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

No caso concreto, com a redução da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, o valor total da condenação do Município de Parauapebas atinge o montante de R$ 62.645,70 (soma de R$ 57.645,70 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais), quantia que permanece inferior ao limite de 200 salários-mínimos (R$ 264.000,00, considerando o salário mínimo de R$ 1.320,00 – base 2023).

Portanto, incide à espécie o inciso I do § 3º do art. 85 do CPC, o qual admite a fixação de honorários entre 10% e 20% do valor da condenação.

A sentença, entretanto, fixou os honorários em 5%, percentual manifestamente incompatível com a faixa legal aplicável à Fazenda Pública, configurando violação ao limite mínimo previsto em lei.

Não bastasse o desacerto técnico, o percentual arbitrado mostra-se desproporcional diante do grau de zelo profissional, da natureza da causa, da resistência oposta pelo Município ao longo da tramitação, da comprovação técnica da posse e do esbulho (IDs 101569135 a 101569137), e, sobretudo, do êxito substancial obtido pelo autor, que alcançou reconhecimento judicial de desapropriação indireta com condenação ao pagamento de indenização de valor significativo para padrão de ações dessa natureza.

À luz desses critérios, previstos expressamente no § 2º do art. 85 do CPC, a majoração da verba honorária mostra-se não apenas possível, mas juridicamente exigível, sob pena de frustração do caráter retributivo, equitativo e pedagógico dos honorários advocatícios, cuja função ultrapassa a mera compensação e envolve, também, a valorização da atividade da advocacia no processo judicial.

Com base nisso, e respeitado o limite legal mínimo de 10%, entendo que a verba honorária deve ser majorada de 5% para 10% sobre o valor da condenação, de forma compatível com a extensão da causa, o esforço técnico demonstrado e os parâmetros consolidados da jurisprudência nacional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de:

1.

DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, exclusivamente para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os critérios de atualização fixados na sentença (Tema 905 do STJ, Súmula 362/STJ quanto à correção monetária e Súmula 54/STJ quanto aos juros moratórios);

2.

DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por ANTÔNIO RODRIGUES DE MATOS, para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais de 5% para 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, observada a nova base condenatória;

3.

MANTER, no mais, integralmente a sentença recorrida, inclusive quanto ao reconhecimento da desapropriação indireta e à condenação ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 57.645,70, com os consectários legais já fixados.

É como voto.

Belém-PA, assinado eletronicamente na data e hora registradas no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2026